Tribunal: TJDFT
Processo: 0001296-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0001296-32.2016.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por LEONARDO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA em id 9856196, tendo em vista acórdão proferido em mandado de segurança que, por maioria de votos, reconheceu a decadência do direito da Administração de rever seu ato e, consequentemente, a nulidade da decisão de licenciamento do impetrante das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal, garantindo o seu direito de receber, a partir da impetração, as vantagens pecuniárias relativas ao período que permaneceu indevidamente licenciado (id 9856138 e id 9856151). O Distrito Federal apresentou impugnação (id 9856129), alegando excesso de execução, e o impetrante manifestou-se no sentido de se contrapor ao alegado, requerendo a expedição de precatório referente ao valor incontroverso (id 9856229). A contadoria judicial manifestou-se suscitando dúvidas (id 9856237). As partes foram intimadas e somente o Distrito Federal peticionou, opondo-se à expedição de precatório relativo ao valor incontroverso (id 13829891). Em decisão de id 19867511, deferi o pedido formulado pelo exequente e determinei a expedição de precatório no valor reconhecido por incontroverso, conforme documento de id 9856251. A Contadoria apresentou os cálculos (id 22537626) e a requisição de precatório do valor incontroverso foi expedida (id 25327452). Apenas o Distrito Federal manifestou-se sobre os cálculos, não se opondo, nos termos da petição de id 29329658. Decisão de id 32121403 homologa os cálculos e a certidão de id 34808628 atesta que a requisição já fora expedida. Sendo assim, quanto ao valor incontroverso, aguarde-se a satisfação do precatório de id 25327452. No mais, passo a análise das dúvidas suscitadas pela Contadoria Judicial em id 9856237. Conforme consta na manifestação técnica, para realização dos cálculos do valor controverso, há necessidade de esclarecimentos quanto aos seguintes pontos: a) Qual o mês a ser considerado como referência para apuração do valor devido por mês, o último de remuneração antes do licenciamento do impetrante (setembro de 2015) ou o primeiro mês logo após o fim da licença (setembro de 2016)? b) Quais rubricas devem ser consideradas? c) Qual o índice para a atualização monetária? Pois bem. Conforme consta no dispositivo do acórdão de id 98560151, foi dado parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo impetrante para, sanando omissão, garantir seu direito de “receber, a partir da impetração, as vantagens pecuniárias relativas ao período que permaneceu indevidamente licenciado das fileiras da PMDF”. Ao apontar o excesso de execução, o Distrito Federal alega que foram incluídas, nos cálculos apresentados pelo impetrante, de maneira equivocada, as rubricas “etapa alimentação”, “gratificação de Natal” e “serv. voluntário", que seriam valores de natureza eventual ou indenizatória, os quais não poderiam integrar os cálculos da quantia histórica devida. Parcial razão assiste ao executado. Com efeito, conforme observou a Contadoria, no documento de id 9856237, o exequente utilizou em sua base de cálculo todos os valores espelhados na ficha financeira do mês de novembro de 2016, inclusive as rubricas “gratificação de natal” e “serv. voluntário dec 24.619”, que não são de recebimento contínuo, e também a rubrica “etapa alimentação”, em todo o período devido, ou seja, de janeiro de 2016 (mês da impetração) a agosto do mesmo ano. É importante registrar que não se pode utilizar, como parâmetro para os cálculos, a remuneração bruta do mês que incluiu a gratificação de natal, a qual, nos termos do Decreto-Lei 2.317/1986, será paga de uma só vez, “no mês de dezembro de cada ano” (art. 7o, §1o), ou por meio de adiantamento, previsto no §2o. Ou seja, os valores referentes à rubrica “gratificação de natal” não podem ser incluídos nos cálculos do valor devido pelo Distrito Federal, especialmente porque, conforme consta na ficha financeira de id 9856211, p. 5, o exequente recebeu “adiant. Gratificação Natal” no ano anterior, abril de 2015, no importe de R$ 2.622,70 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e a gratificação de Natal creditada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, como indica o documento de id 9856211, p. 04. No que diz respeito à rubrica “serv. voluntário", nos termos do Decreto n. 24.619/2004, aplicado à época, posteriormente revogado pelo Decreto n 39.627/2019, “fará jus à gratificação de serviço voluntário o militar da ativa que, na conveniência e necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu período de folga, desempenhar atividades típicas de cada corporação”. Da análise das fichas financeiras incluídas no id 9856211, verifica-se que o exequente recebeu a gratificação de serviço voluntário de janeiro a setembro de 2015, quando foi licenciado, e também em meses posteriores à sua reintegração ao quadro, de modo que, considerando o dispositivo do acórdão exequendo, faz jus à inclusão da referida gratificação nos cálculos do valor devido pelo Distrito Federal, porque teria direito se tivesse permanecido em atividade na PMDF. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “anulada a demissão do servidor, sua reintegração ao respectivo cargo público deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse.” (REsp n. 1.941.987/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021). Contudo, deve-se observar que os valores indicados em contracheque são variáveis, razão pela qual se deve adotar a média dos valores recebidos entre os meses de janeiro e setembro de 2015 e setembro a dezembro de 2016, para fins de elaboração dos cálculos. Quanto à rubrica “etapa alimentação”, no importe de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), entendo pela legalidade de sua inclusão no cálculo, em razão do entendimento do c. STJ já citado, proferido no REsp n. 1.941.987/PR. No mais, em vista da decisão proferida pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 810 de repercussão geral, no sentido de se declarar inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, deve-se aplicar ao caso o IPCA-e. Diante do exposto, retornem-se os autos à Contadoria, para que elaborem os cálculos do valor devido pelo Distrito Federal a partir dos seguintes parâmetros: a) Considerar, como referência para apuração do valor devido por mês, o contracheque de setembro de 2016, decotando-se qualquer valor alusivo à “gratificação de natal”. b) Quanto à rubrica “serv. Voluntário”, considerar a média dos valores pagos ao impetrante nos meses anteriores e posteriores à licença (janeiro a setembro de 2015 e setembro a dezembro de 2016). c) Incluir a rubrica “etapa alimentação”, mês a mês. d) Aplicar o IPCA-e para fins de atualização monetária. No mais, deve considerar, para fins do cálculo proporcional do décimo terceiro salário, a proporção de 7/12 avos, em razão dos dias efetivos do mês de janeiro. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à Contadoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator